Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-13.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-11-22

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÃNCIA DOMÃSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÃA CONDENATÃRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. AUSÃNCIA DA OITIVA DA VÃTIMA EM JUÃZO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - InviÃ¡vel a absolviÃ§Ã£o se a materialidade e a autoria do crime de lesÃ£o corporal, praticado em contexto de violÃªncia domÃ©stica e familiar contra a mulher, encontram-se demonstradas pelo firme acervo probatÃ3rio dos autos. 2 â A ausÃªncia de oitiva da vÃtima na fase judicial nÃ£o contamina as informaÃ§Ãμes por ela jÃ¡ prestadas na fase inquisitorial que, somando-se Ã s provas coligidas e aos depoimentos testemunhais acostados, sÃ£o capazes de sustentar o decreto condenatÃ3rio dos autos.3 -. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000201-13.2016.8.14.0051
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE SANTARÉM)
APELANTE: LUCÍLIO PRUDÊNCIO DA SILVA (Advs. Bruno Rosivaldo da Silva Barbosa e James E Silva Moreno)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DA OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
1 - Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontram-se demonstradas pelo firme acervo probatório dos autos.
2 - A ausência de oitiva da vítima na fase judicial não contamina as informações por ela já prestadas na fase inquisitorial que, somando-se às provas coligidas e aos depoimentos testemunhais acostados, são capazes de sustentar o decreto condenatório dos autos.
3 -.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual na 33ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a dezesseis do mês de outubro de 2021

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Bitar Cunha.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
LUCÍLIO PRUDÊNCIO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar de Santarém, que o condenou à pena de 11 (onze) meses de detenção, pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, I e II, da Lei 11.340/2006, iniciando seu cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia que:
¿No dia 01/01/2016, por volta das 01h30min, ofendida e acusado encontravam-se em uma festa na sede do São Raimundo Sport Club, popularmente conhecido como ¿Panterão¿.
Conforme depoimento da vítima, à fl. 05 do IPL, quando o casal estava dentro do estabelecimento, Lucílio a agrediu com socos. Posteriormente as agressões continuaram fora do local, oportunidade em que o acusado munido de uma mangueira passou a deferir golpes no braço, ombro e pernas da ofendida.
Após o ocorrido, Eliana deparou-se com uma viatura da polícia, ocasião em que noticiou o fato aos policiais, que conduziram o agressor até a delegacia...¿.

Por tais fatos a Promotoria de Justiça apresentou denúncia contra o acusado, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9°, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº. 11.340/06.

A denúncia foi recebida em 12/08/2016 (fls. 05/05v).

Inicialmente, o acusado foi citado por edital, mantendo-se inerte e o processo foi suspenso em 05/05/2017. Posteriormente, em 21/05/2018, o réu foi citado pessoalmente, mas não apresentou defesa preliminar.

Após a instrução processual, em que foram ouvidas duas testemunhas e o réu declarado revel (fl. 26), foi prolatada sentença no dia 22/10/2019,

condenando-o na pena antes delineada (fls. 85/93).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, em suas razões (fls. 99/104), pleiteia a reforma da sentença, para o fim de absolver o recorrente, por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 109/119).

Os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 17/07/2020.

É o relatório, sem revisão.
V O T O

Os pressupostos recursais de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

O recorrente foi condenado pelo crime capitulado no art. 129, § 9º, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 11 (onze) meses de detenção, cuja sentença transitou livremente em julgado para a acusação, sendo o presente apelo exclusivo da defesa.
1 - DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVAS:

A defesa pleiteia a absolvição do acusado Lucilo Prudêncio da Silva, alegando insuficiência de provas para condenação com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Quanto ao pleito acima, pontuo que razão não assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

Insta consignar que a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, acostado às fls. 41/41v do Inquérito Policial, onde foi atestado pelo médico legista, que de fato houve ofensa à integridade corporal da vítima como:
¿equimoses vermelho-violáceas em cotovelo, ombro e perna, direitos¿.

A autoria delitiva, por sua vez, também restou demonstrada, principalmente em razão do depoimento convicto prestado pelas testemunhas arroladas pela acusação que prenderam o recorrente em flagrante delito após a prática das lesões.

A vítima Eliana Sousa da Silva, na delegacia fl. 05 do IPL, declarou:
¿(...) Que viveu em união estável durante dois anos e meio com o acusado e da delação não tiveram filhos; Que, há cerca de três semanas separou-se do acusado em razão de ter furtado seu DVD para fumar entorpecente, passando a relatora a morar com uma amiga; que LUCILIO pediu uma segunda chance a declarante, a qual aceitou reatarem o relacionamento, porém no dia de hoje, por volta das 01:30h foi agredida por Lucilio, o qual desferiu vários golpes com mangueira no corpo da declarante. Que em decorrência das agressões, ficou marcas em seu corpo no braço e ombro direito, bem como na perna. Que foi agredida no interior com murros. Que já do lado de fora da sede a declarante foi agredida com pedaço com um pedaço de mangueira. (...)¿.

A testemunha Adelson Galúcio Fialho - Tem/PM, fls. 26/28-mídia, relatou em juízo:
¿(...) Que recorda dos fatos, afirmando que a vítima estava na rua correndo e abordou os policiais, e ao conversarem com ela sobre o que estava acontecendo ela disse, que havia sido agredida pelo companheiro dentro da sede do São Raimundo; apresentava lesões pelo braço e pescoço, tendo dito aos policiais que havia levado umas chicotadas pelo acusado, sendo ambos levado à delegacia. (...)¿.

Referidas declarações foram corroboradas pela testemunha IDARLON DE SOUSA FÉLIX - Cabo/PM, fls. 3739-mída, por ocasião da audiência de instrução, em que declarou:
¿(...) Que estava de ronda na cidade, quando a vítima os chamou dizendo que estava sendo agredida pelo companheiro; disse que fizeram a detenção do acusado e o levaram à delegacia; que a vítima estava lesionada e com a roupa rasgada, (...)¿.

Por sua vez, em juízo fls. 66/67-mídia, o recorrente:

¿(...) Negou a agressão, dizendo que apenas segurou a vítima pelos braços, (...)¿.

Dessa forma, em que pese o argumento defensivo de que a sentença fundamentou-se apenas nos depoimentos dos policiais militares, sem que a vítima tenha sito ouvida em juízo para apontar o recorrente como autor do delito, entendo bem delineado nos autos a prática da agressão, não merecendo acolhida a abstrata alegação pertinente à insuficiência de provas aptas a alicerçar o juízo condenatório, revelando-se correta a condenação do réu à pena pela prática do crime de lesão corporal cometido contra sua ex companheira, na forma do art. 129. § 9º, do Código Penal c/c art.7º, I e II, da Lei 11.340/2006.

Nesse cenário, entendo que a ausência da vítima e por consequência suas respectivas oitivas em juízo, não contamina as declarações já prestadas em sede de inquérito policial que, somando-se às provas coligadas, bem como dos depoimentos das testemunhas, formam um conjunto probante coeso, capaz de sustentar uma condenação, como foi o caso dos autos.

Nesse sentido, cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AS LESÕES SOFRIDAS PELA OFENDIDA.
PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
TESTEMUNHA OCULAR DO FATO OUVIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROVA SEGURA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos. 2. A decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante as fases investigatória e instrutória, uma vez que a vítima, através de seu relevante e conciso depoimento na polícia, foi fundamental para a elucidação dos fatos. Outrossim, o laudo pericial acostado às fls. 25/25-v do IPL em apenso, constatou as lesões sofridas pela ofendida, que foi atingida na região dos olhos. 3. Denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima, assim, tem-se um conjunto probatório concreto, inclusive com a oitiva de testemunha ocular do fato. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2019.04395380-50, 208.964, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/10/2019, Publicado em 25/10/2019) - negritei.
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Autoria e materialidade comprovadas. O conjunto probatório carreado aos autos: Auto de Exame de Corpo de Delito (fl. 12), depoimento colhido da vítima, em delegacia (fl. 4 do IPL) e a oitiva da testemunha, em juízo (fl. 49) foram suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de lesão corporal gravíssima e sua autoria pela ora apelante.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2019.04374767-03, 208.911, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/10/2019, Publicado em 23/10/2019) - negritei.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição, quando existem nos autos provas robustas e suficientes que, de forma coerente, apontam o apelante como o autor do delito.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e conheço do recurso, para lhe negar provimento, mantendo
in totum
a decisão guerreada.

É o meu voto.

Belém (PA),16 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator